Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711763-97.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ANTONIO EZEQUIEL DE ARAÚJO NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. VÍCIO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 330, VI E 485, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Conforme copiosa jurisprudência desta 6a Turma Cível, a inércia do requerente em cumprir determinação de emenda da petição inicial, essencial ao regular prosseguimento do feito, autoriza a extinção da ação, que foi corretamente realizada pelo juiz. 2. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 292, § 3o, 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, § 3o, inciso IV, todos do CPC, 2o, 3o e 37, todos da Lei no 10.741/2003, 1o e 5o, ambos da Lei no 8.009/2003, e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, sustentando, em suma, deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, alega ofensa aos artigos 93, inciso IX, 5o, inciso XXXIV, alíneas “a” e “b”, e inciso LV, e 1o, todos da Carta Magna, repisando os mesmos argumentos deduzidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 292, § 3o, do CPC, 2o, 3o e 37, todos da Lei no 10.741/2003, 1o e 5o, ambos da Lei no 8.009/2003, e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado”. (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, § 3o, inciso IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Não há nenhuma omissão a ser sanada no julgamento estadual, portanto, inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.013 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tal vício, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente”. (AgInt no AREsp n. 2.676.586/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante à apontada contrariedade aos artigos 93, inciso IX, 5o, inciso XXXIV, alíneas “a” e “b”, e inciso LV, e 1o, todos da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que superado o aludido óbice não mereceria ser admitido o apelo extremo, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes”. (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017